Tribunal: TJMT
Processo: 0018275-32.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018275-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINE DE PAULA ALMEIDA - CPF: 056.614.741-64 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 05.888.139/0001-37 (APELANTE), MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA - CPF: 679.080.635-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 05.888.139/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018275-32.2016.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR E MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO –RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO APÓS COBRANÇA DE TAXA DE RENOVAÇÃO – NÃO HOUVE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA AUTORA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se,
no Extrato Financeiro emitido pela própria apelante, as mensalidades no período de julho 2015 a dezembro 2015 constam como pagas, e ainda que o Convênio com a
EDUCA MAIS BRASIL, no valor de 50% da mensalidade, consta como deferido, tanto para o primeiro quanto para o segundo semestres de 2015, não há falar em débito por parte da autora relativas às
mensalidades escolares naquele período.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza o dano moral presumido.

O valor fixado na sentença à título de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrado em R$5.000,00, afigura-se razoável e atende a extensão do dano causado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0018275-32.2016.8.11.0041

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADO: CAROLINE DE PAULA ALMEIDA.

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA.

Processo na Origem n.o 0018275-32.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
, de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer para Cumprimento de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 0018275-32.2016.8.11.0041)

SENTENÇA
(ID 136541176): julgou procedentes os pedidos para declarar indevido pela requerente o valor de R$9.294,00, referente à rematrícula e mensalidades do 2o semestre/2015 e condenar a parte requerida Instituto Educar Brasil Programas Educacionais Ltda. (Educa Mais Brasil) a restituir a parte autora (de forma simples), o valor cobrado à título de Taxa Administrativa para o período letivo 2016/1 no valor de R$ 1.672,30, corrigidos monetariamente pelo INPC da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação. Condenou ainda os requeridos (50% cada parte) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou 10% sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 136541177):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
atribui exclusivamente à autora o cancelamento da bolsa de estudo oferecida pelo EDUCA MAIS BRASIL, diante da impossibilidade de cumulação desta, prevista na cláusula 6.3 do contrato. Alega que lhe foram aplicadas duas sansões pelo mesmo fato. Argumenta que não se pode declarar a inexigibilidade da cobrança, porque prestou os serviços à aluna no período de 2015.2. Relata que a alteração no financiamento para o primeiro semestre de 2016 foi mais vantajosa para a autora, que antes pagava 50% da mensalidade e após ficou responsável por apenas 16% desta. Argumenta que não houve falha na prestação dos serviços, logo não há o dever de indenizar.
Defende ainda que o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença quanto a declaração da legalidade do débito afastando a condenação em danos morais, alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado, bem como que seja determinada a redução dos honorários advocatícios para 10% do valor da condenação.

CONTRAMINUTA
(ID 49411784): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018275-32.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
, de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para declarar indevido o valor de R$9.294,00, referente à rematrícula e mensalidades do 2o semestre/2015 e condenar a parte requerida Instituto Educar Brasil Programas Educacionais Ltda. (Educa Mais Brasil) a restituir a parte autora (de forma simples), o valor cobrado à título de Taxa Administrativa para o período letivo 2016/1 no valor de R$ 1.672,30, corrigidos monetariamente pelo INPC da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação. Condenou ainda os requeridos (50% cada parte) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou 10% sobre o valor da condenação.

A autora celebrou com a requerida o contrato de prestação de serviços educacionais, por meio do qual deu início ao curso de medicina veterinária, no primeiro semestre de 2015 (ID ).

Relata que as mensalidades do curso seriam pagas pela bolsa de estudos EDUCA MAIS BRASIL à proporção de 50% e o restante quitaria com recursos próprios (ID 136541159 - Pág. 37).

Sustenta que, no segundo semestre de 2015, foi orientada por funcionários da requerida a se candidatar ao Financiamento Estudantil pelo FIES, porquanto esse cobriria uma parcela maior da mensalidade.

Desse modo, no segundo semestre de 2015 a mensalidade estava sendo rateada da seguinte forma: 50% para a EDUCA MAIS BRASIL; 42.12% para o FIES e 7.88% pela autora.

A autora também pagou a taxa de renovação do contrato com a EDUCA MAIS BRASIL para o 1o semestre de 2016, no valor de R$1.672,30, em 18.11.2015 (ID ).

Porém, no início de 2016 a autora foi informada de que a EDUCA MAIS BRASIL havia extinguido o benefício da bolsa de estudos da autora, sem ter feito o pagamento à UNIC dos 50% referentes às mensalidades de 2015/02, o que teria gerado um débito para a autora no valor de R$9.294,00, com inscrição no SERASA em 08/04/2016.

Assim, foi obrigada a repactuar o contrato com o FIES para o primeiro semestre de 2016, que passou a cobrir 85% do contrato, ficando os outros 15% encargo da autora.

Moveu contra as duas instituições a ação de obrigação de fazer, que foi julgada procedente para declarar que o valor cobrado da aluna a título de mensalidade em 2015/02 – R$9.294,00 - não é devido; para condenar a EDUCA MAIS BRASIL a restituir o valor da taxa referente a 2016/01 - R$1.672,30; e para condenar ambas ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$5.000,00.

A
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
(sucessora da

UNIC) recorre e busca a reforma da sentença para
que seja declarada a legalidade do débito, e para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ou a redução do valor arbitrado. Busca também reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de reparação civil.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular porque, em que pese haver efetivamente a proibição contratual com relação à cumulação de benefícios (ID 136541159 - Pág. 40), constata-se que a autora foi levada a erro acerca da continuidade do benefício, no momento em que lhe foi exigido o pagamento da taxa de renovação para o semestre 2016/01.

O e-mail enviado à autora assegurava que “
Após identificarmos o pagamento do Boleto, automaticamente, o seu benefício será renovado para o próximo período letivo, possibilitando assim, a sua rematrícula junto à sua Faculdade/Universidade com o desconto proporcionado pelo Educa Mais Brasil
” (ID 136541159 - Pág. 43/44).

Portanto, o pagamento da referida taxa ocorrido em 11/11/2015 (ID 136541159 - Pág. 45) deu à autora a certeza de que tudo estava quitado com relação ao semestre anterior – 2015/02, bem como à sua rematrícula para o semestre 2016/01.

Logo, se o consumidor é levado a erro pela exigência e consequente pagamento de taxa de renovação para o semestre 2016/01, não há como imputar-se-lhe a culpa pela rescisão do contrato de financiamento estudantil, ou mesmo a responsabilidade pelo adimplemento das mensalidades naquele período, porque a rescisão do contrato ocorreu por iniciativa da
EDUCA MAIS BRASIL, somente em março de 2016, ainda mais quando efetivada
de forma retroativa a julho de 2015, com referência ao semestre 2015/02.

Destaque-se que a autora somente foi informada da extinção do contrato em março de 2016.

O reconhecimento de tal situação pela EDUCA MAIS BRASIL se consubstanciou pelo pagamento espontâneo do valor da condenação em juízo, abarcando a restituição da taxa de inscrição referente ao ano 2016/01, indevidamente exigida da autora, e os danos morais, que pagou integralmente (ID 136541185 - Pág. 1).

Também não há dúvidas de que os serviços foram prestados pela apelante à autora, cuja responsabilidade com relação ao pagamento das mensalidades no segundo semestre de 2015 se limitava ao valor de 7.88%.

Observa-se, ainda, do Extrato Financeiro emitido pela própria apelante (ID 136541159 - Pág. 46) que as mensalidades no período de julho 2015 a dezembro 2015 constam como pagas, e que o Convênio com a
EDUCA MAIS BRASIL, no valor de 50% da mensalidade consta como deferido, tanto para o primeiro quanto para o segundo semestres de 2015.

E, a partir de 2016/01, foi deferido à autora o benefício do FIES, no valor de 84,24% da mensalidade, em 03/03/2016.

Portanto,
correta a decisão na parte em que afastou a exigibilidade do valor referente às mensalidades do semestre 2015/02
, porque se restou algum valor a ser pago, não incumbia à autora o seu pagamento e sim à Educa Mais ou ao FIES, de quem tais valores devem ser exigidos e não da autora.

No que diz respeito à indenização por danos morais, conforme a norma que rege o assunto, à autora incumbe comprovar a ocorrência de conduta ilícita por parte da instituição requerida, o dano sofrido, bem como o nexo entre a conduta e o dano, o que restou demonstrado com a inscrição indevida dos seus dados em cadastros de restrição ao crédito, e o impedimento de acesso ao crédito em razão da referida anotação (ID 136541160 - Pág. 18).

No caso, a autora demonstrou que, por força dos contratos celebrados com a EDUCA MAIS BRASIL e com o FIES, bem como do convênio existente entre essas e a instituição de ensino, ora apelante, não era da autora a obrigação de pagar o valor que lhe foi atribuído pela IES, que também foi o motivo de sua inscrição indevida.

Portanto, se restou demonstrado que houve conduta ilícita praticada pela requerida – qual seja a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral é presumido, porquanto se trata de uma relação de consumo e, consequentemente, caracterizado o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PROVA DA CONTRATAÇÃO - IMPRESSOS DE TELA DO SISTEMA ELETRÔNICO - FATURAS - INSUFICIÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. - Incumbe à parte ré, nas ações declaratórias negativas, provar a existência de relação jurídica, porquanto é certo que, no plano fático, não se pode atribuir ao autor o ônus de comprová-lo -
Inexistente a relação jurídica estabelecida entre as partes, há de se reconhecer como indevida a inscrição e negativação do nome do autor em cadastro de restrição creditícia, decorrendo o dano moral, nesta hipótese, do próprio ato ilícito, sendo desnecessária a efetiva comprovação do prejuízo (in re ipsa)
. - os simples impressos de telas eletrônicas, as faturas de serviços e os relatórios de chamadas, não possuindo assinatura e não acompanhados de cópia dos documentos pessoais do contratante, não comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito e do registro no cadastro de proteção ao crédito - O quantum indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição. (TJ-MG - AC: 10000220307672001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/03/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ABALO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA SPC E SERASA - ATO ILÍCITO - DANO PRESUMIDO - QUANTUM DEBEATUR PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO DE PISO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante praticou ato ilícito ao inserir erroneamente o nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito. Inteligência do art. 186 e 927 do CC. 2. O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ser provado a efetiva inscrição. 3. O valor fixado na sentença à título de condenação por dano moral atendeu a extensão do dano causado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT - APL: 00010631420138110102 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/06/2015)

Caracterizado o dano moral
, a apelante questiona também o valor arbitrado.

O valor fixado na sentença à título de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrado em R$5.000,00, afigura-se razoável e atende a extensão do dano causado.

Portanto,
não comporta reforma o valor arbitrado
.

Assim, ante as razões já invocadas, não merece prosperar o presente recurso, logo resta mantida integralmente a sentença recorrida.

Se não houve alteração na sentença, também não há falar-se em mudança na distribuição e arbitramento da sucumbência, mormente porque o valor dos honorários advocatícios foi fixado no valor mínimo previsto na norma processual.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se, integralmente, a sentença que julgou procedentes os pleitos de declaração de inexigibilidade do débito, restituição do valor pago de forma indevida e de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022